Tribunal: TJDFT
Processo: 0040643-72.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040643-72.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO LUIZ DA SILVA REPRESENTANTE: MARIA DA SOLEDADE MENDES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 9465649) interpostos por MARCONI MEDEIROS M DE OLIVEIRA, patrono do exequente, em face da decisão que proveu ambos os aclaratórios interpostos pelo executante e pelo executado (ID 9465643). Inconformado, sustenta o embargante, em suma, que o julgado padece de obscuridade, sob o argumento de que “não ficou claro se os autônomos honorários da fase de cumprimento de sentença fixados em favor do Embargante pela decisão de fl. 72 foram mantidos” (ID 9465649 pg 1). Com essas razões, pugnou pelo provimento dos declaratórios. Regularmente intimado, o DISTRITO FEDERAL ofertou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso (ID 9465652). É o breve relato. Conheço dos embargos de declaração, presentes os requisitos legais. Sustenta o recorrente, em suma, que o julgado padece de obscuridade, por não ter evidenciado se ficaram mantidos os honorários advocatícios anteriormente arbitrados, circunstância que viabilizaria o acolhimento da pretensão inaugural. Ora, os declaratórios, consoante remansoso entendimento jurisprudencial, não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, nas quais o presente caso não se enquadra, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração, e não de substituição. A despeito da tese do embargante, a decisão recorrida é clara ao prover os aclaratórios anteriormente manejados pelo ente distrital no que concernem os honorários advocatícios, reformando a fixação inicialmente imposta. A propósito, a respeito da verba honorária, o provimento jurisdicional apreciou a questão de forma clara e objetiva, fazendo constar o seguinte: De igual modo, também se mostra contraditório o decisum acerca da fixação dos honorários de execução. Realmente, tendo em vista o reconhecimento do pedido formulado na impugnação apresentada pelo Distrito Federal (fl. 60), os honorários advocatícios são, efetivamente, devidos. Dessa forma, sanando a contradição, deve ser fixada a verba honorária, a incidir sobre o excesso verificado, objeto da impugnação, a ser suportada pelo executante. A contrario sensu do que dispõe o art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil, serão devidos honorários quando impugnada a execução. Eis o teor do dispositivo: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Confira-se precedente desta egrégia Corte: IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. Exequente que preenche os requisitos para a execução do título judicial obtido no mandado de segurança coletivo. O título executivo judicial assegura aos associados do impetrante que ocupavam cargo em comissão à época de suas aposentadorias, o vencimento atinente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais. Honorários advocatícios devidos. Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça. Execução impugnada. Art. 85, § 7o, do CPC. Procedente em parte o pedido na impugnação para reconhecer pequeno excesso de execução. (Acórdão 960970, 20160020058470EXE, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 16/8/2016, publicado no DJE: 24/8/2016. Pág.: 13/14) Portanto, arcará o executante com o pagamento de honorários advocatícios, que fixo e, 15% (quinze por cento) sobre o excesso reconhecido pela parte credora à fl. 60, com base no art. 85, § 1o, § 3o, inc. I, do CPC/2015. Com essas considerações, acolho ambos os embargos declaratórios para prestar os devidos esclarecimentos. (ID 9465643 – grifos no original) Do excerto colacionado, verifica-se o expresso acolhimento do recurso interposto pelo DF com a consequente reforma da fixação dos honorários sucumbenciais, os quais ficaram a cargo do executante, por aplicação do art. 85, § 7o. Evidente, então, que a pretensão do embargante é a rediscussão da matéria anteriormente apreciada o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Reveja-se o entendimento firmado neste egrégio Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. O provimento desse recurso pressupõe a constatação dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Mesmo para a finalidade de prequestionamento, os argumentos devem-se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão n.1195335, 07046441220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2019, Publicado no DJE: 30/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Omissões inocorrentes, pois todas as alegações das partes foram analisadas de maneira lógica, clara, e devidamente fundamentada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. 2. O acórdão se ateve na análise de todos os argumentos apontados no recurso e concluiu pela manutenção da decisão pautada na ordem de preferência da penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. 3. As alegações da parte embargante revelam apenas seu inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão n.1195025, 07008975420198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 30/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é cabível o reexame dos temas já analisados por ocasião da apelação, ainda que para fins de prequestionamento, com o objetivo de interposição de eventuais recursos extraordinários. 2. Em havendo a devida fundamentação do julgado e não restando demonstradas contradição, omissão ou obscuridade necessárias à oposição de embargos de declaração, resta valer-se de meios idôneos necessários à sua modificação. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão n.1194709, 07026883820188070018, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 30/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nego provimento aos declaratórios. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador